Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL. APARELHO CELULAR. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA INTERMEDIÁRIA. EXASPERAÇÃO. REINCIDÊNCIA. POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de receptação se materializa com a apreensão de res furtiva na posse de agente. A jurisprudência consolidou-se a fim de entender que a apreensão da coisa em poder do acusado faz sobre ele incidir o ônus da prova que ilida a presunção de irregularidade na aquisição, como decorrência do art. 156 do Código de Processo Penal. Assim, aquele que detém a posse de determinado bem assume a obrigação de demonstrar a sua licitude e regularidade.
2. Estando comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de receptação, correto o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
3. Incide a agravante reincidente na segunda fase da dosimetria da pena quando o Acusado pratica novo crime após ter transitado em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior, enquanto não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena.
4. A prática do delito de receptação, na modalidade culposa, consiste em comportamento omissivo do agente, que de maneira negligente olvida de analisar as condições de regularidade do bem móvel adquirido ou recebido.
5. Apelo não provido.